Tribunal: TJSP
Processo: 2002293-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente portador de maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão,

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente portador de maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.